Tribunal: TJDFT
Processo: 0722142-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722142-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) RECORRENTE: MARIA DO AMPARO FORTES DE CARVALHO FALCAO RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Cuida-se de recurso administrativo interposto por MARIA DO AMPARO FORTES DE CARVALHO FALCÃO em face de decisão proferida pelo PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS que determinou a imediata interrupção do pagamento de pensão vitalícia e a restituição dos valores recebidos. O julgamento do recurso teve início, com o proferimento do voto do Relator, acompanhado dos Desembargadores Getúlio de Moraes Oliveira, Cruz Macedo, Jair Soares, Vera Andrighi, Angelo Passareli, Roberval Belinati, Silvânio Barbosa, Sérgio Rocha, Esdras Neves, Gislene Pinheiro, Diaulas Costa Ribeiro, Leonardo Bessa e Sandoval de Oliveira. O Desembargador Fernando Habibe pediu vista. Nesse contexto, nada a prover quanto à petição juntada, dada a inadequação da via eleita, notadamente porque memoriais devem ser encaminhados aos julgadores e não formulados mediante petição. Além disso, observo que parecer exarado pelo Ministério Público em outros autos ou mesmo acórdão proferido por outro órgão julgador, em demanda alheia à presente, não constituem documentos novos aptos a serem examinados no curso do julgamento. Prossiga-se. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2024 15:06:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador